Tribunal: TJDFT
Processo: 0740320-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUSTAS INICIAIS NÃO RECOLHIDAS. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR DE IDADE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, sendo destinada à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do art. 98, do Código de Processo Civil.
2. No caso, trata-se de direito à gratuidade de justiça pleiteado por menor de idade, já que a apelante conta com apenas 16 (dezesseis) anos de idade, não havendo informação de que possua atividade remunerada, incidindo, assim, a regra contida no art. 99, §3o, do CPC.
3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o direito ao benefício de gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima. (REsp 1807216/SP. Relator(a) Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. Data do Julgamento: 4/2/2020. Data da Publicação/Fonte: DJe 6/2/2020), não se confundindo a situação financeira dos filhos menores com a da sua genitora. Assim, a hipossuficiência dos menores que dependem exclusivamente de alimentos dos pais, é presumida, sendo, portanto necessária a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido.